Tribunal: TJES
Processo: 5002145-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-05-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002145-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA APARECIDA RIBEIRO
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002145-05.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual. 11 a 18 de maio de 2022.

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de recurso contra sentença proferida no id 2005620. O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, certidão no id 2005628. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

Trata-se de ação em que a autora pretende a declaração de nulidade do contrato, posto que pretendia a contratação de empréstimo pessoal e foi-lhe impingido contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Postulou também pela restituição de quantias pagas indevidamente e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem julgou a ação parcialmente procedente, manifestando-se nos seguintes termos:

Por tais razões, confirmo a liminar deferida ao seu tempo e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato objeto da presente ação, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior;

b) CONDENAR a requerida a restituir a requerente toda quantia descontada de seu benefício referente ao contrato objeto da presente ação, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.

d) CONDENAR o requerido desaverbar o contrato de cartão de crédito consignado no benefício da requerente, bem como a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento da requerente referente ao contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido independente do trânsito em julgado desta;

Para se evitar o enriquecimento ilícito por parte da requerente, determino que a quantia de R$ 1.560,50 (mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos) seja compensada do valor da condenação a ser pago pelo requerido ao requerente.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 2005623 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta inexistência de irregularidades no contrato de cartão de crédito consignado e postula pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões da parte Recorrida no id 2005626 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora se esforce, o Recorrente não foi capaz de demonstrar que houve prestação de informações prévias e suficientes para a Recorrida quanto ao tipo de contrato que estava sendo firmado. De outro lado, a Recorrida conseguiu demonstrar de forma suficiente que, na verdade, pretendia contratar crédito pessoal (empréstimo) e não cartão de crédito consignado.

O Tribunal de Justiça e o Colegiado Recursal deste Estado há tempos têm firmado entendimento de que, embora seja possível a contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, é dever da instituição financeira prestar informações claras, suficientes e prévias ao consumidor sobre a espécie de contratação. Isso porque tem sido comum consumidores buscarem contratação de empréstimo pessoal e acabarem contratando cartão de crédito consignado, por serem levados a erro, vinculando-se a negócio deveras prejudicial para si.

Este é precisamente o caso dos autos, sendo que, por falha do banco em seu dever de prestar informações, a consumidora acabou sendo levada a erro e contratando negócio diverso daquele pretendido. Por esse motivo, a intervenção judicial para anular o contrato mostra-se totalmente acertada e a sentença combatida não merece retoques, nem quanto à fundamentação e nem quanto aos valores da condenação por danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o Recorrente em custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da mesma lei.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.